Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A sucumbência recíproca e proporcional enseja a redistribuição do ônus da sucumbência.

2. No caso em tela, observa-se que o autor formulou dois pedidos, tendo logrado êxito em apenas um deles, atraindo a aplicação do artigo 86 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.